Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-81.2023.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000585-81.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE COSTA SANTANA - CPF: 038.989.631-44 (EMBARGANTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0003-91 (EMBARGANTE), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (EMBARGANTE), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0003-91 (EMBARGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (EMBARGADO), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE COSTA SANTANA - CPF: 038.989.631-44 (EMBARGADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. JUROS MORATÓRIOS. DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor e negou provimento ao apelo da fabricante, em ação de resolução contratual por vício oculto em veículo. A embargante alega omissões quanto à incidência e termo inicial dos juros moratórios e à desvalorização do veículo, bem como contradição entre a fundamentação e o dispositivo no tocante aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) esclarecer se há omissão no acórdão quanto à incidência e termo inicial dos juros moratórios; (
ii
) definir se há omissão relativa à exclusão de abatimento por depreciação do veículo; (
iii
) verificar a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo no tocante à fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão determinou a restituição integral da quantia paga pelo veículo, atualizada desde 14/12/2022, o que implica, de forma implícita, a incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado do STJ em casos de resolução contratual.

4. A restituição sem qualquer abatimento por depreciação encontra respaldo no reconhecimento de vício oculto de fabricação, hipótese que afasta a culpa do consumidor e impõe a reparação integral, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC, não havendo omissão a ser sanada.

5. A divergência entre a fundamentação (que menciona manutenção dos honorários em 10%) e o dispositivo (que os fixa em 12%) configura erro material, devendo prevalecer o disposto na parte dispositiva do acórdão, em consonância com o art. 504 do CPC e a jurisprudência do STJ.

6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente o prequestionamento implícito quando a matéria for efetivamente decidida.

7. O princípio do livre convencimento motivado permite ao julgador formar seu entendimento com base no conjunto probatório, sem a necessidade de refutar um a um todos os argumentos das partes, desde que a decisão seja suficientemente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A restituição de valores em caso de vício oculto deve ocorrer de forma integral, sem abatimento por depreciação ou uso do bem.

2. Os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que determina a restituição.

3. Prevalece o dispositivo do acórdão sobre eventual contradição com a fundamentação, nos termos do art. 504 do CPC.

4. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem exigem manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados, bastando o prequestionamento implícito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 85, §§ 2º e 11, e 504; CDC, art. 18, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2103116/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.03.2023,
DJe
29.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2233500/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 11.09.2023,
DJe
13.09.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1899102/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.03.2021,
DJe
16.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1000585-81.2023.8.11.0055

EMBARGANTE:
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA., com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível n. 1000585-81.2023.8.11.0055, que julgou parcialmente provido o recurso do autor e desprovido o da fabricante.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradição no julgado. Requer o esclarecimento quanto à incidência de juros moratórios sobre o valor a ser restituído e a definição de seu termo inicial; o saneamento de omissão relativa à desvalorização do veículo, apontando dúvida sobre a exclusão definitiva de eventual abatimento por depreciação e, o reconhecimento de contradição entre a fundamentação, que manteve os honorários em 10%, e o dispositivo, que os majorou para 12% (Id. 321192884).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os presentes embargos de declaração visam sanar supostas omissões e contradição apontadas no acórdão proferido, que deu parcial provimento ao recurso do autor e negou provimento ao apelo da embargante.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual posta às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), visando esclarecer ou integrar o julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.

A embargante sustenta três vícios: omissão quanto à incidência de juros moratórios sobre o valor a ser restituído; omissão quanto à possibilidade de abatimento por depreciação do veículo; contradição entre a fundamentação (que manteve honorários em 10%) e o dispositivo (que os majorou para 12%).

Quanto à alegada omissão referente à incidência de juros moratórios, o acórdão embargado determinou a restituição integral da quantia paga pelo veículo,
“devidamente atualizada desde 14/12/2022”
, sem qualquer abatimento por depreciação.

Embora não haja menção expressa aos juros moratórios, o julgado adotou, de forma implícita, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que, nas hipóteses de resolução contratual com devolução de valores, incidem juros de mora a partir do trânsito em julgado, por se tratar de obrigação decorrente de decisão judicial, e não de inadimplemento contratual pretérito.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal estadual decidiu, com amparo no entendimento desta Corte previsto no Tema n.º 1.002, correndo os juros de mora a partir do trânsito em julgado no caso de rescisão contratual por inadimplência do promitente comprador. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2103116 DF 2022/0100017-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/03/2023).

Dessa forma, inexiste omissão, porém, a fim de evitar controvérsias na execução, esclarece-se que os valores deverão ser atualizados monetariamente desde 14/12/2022, com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado do acórdão.

No que tange à alegada omissão concernente à desvalorização do veículo, a embargante alega dúvida sobre a extensão da expressão
“sem qualquer abatimento por depreciação”
.

O acórdão foi explícito ao afastar a possibilidade de redução do montante a restituir em razão de uso do bem, ao reconhecer tratar-se de vício oculto de fabricação e, portanto, hipótese de resolução contratual sem culpa do consumidor, regida pelo artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (Id. 319397387).

Em tais casos, a restituição deve ser integral, uma vez que o vício é originário e inviabiliza a fruição do bem. Portanto, não há que se falar em compensação por depreciação ou uso, sob pena de desvirtuar o princípio da reparação integral.

Consoante precedentes do STJ:

“(...) O valor a ser restituído deve corresponder à quantia paga, corrigida monetariamente desde o desembolso, conforme prevê o inciso II do § 1º do art. 18 do CDC, não sendo devido abatimento decorrente da utilização do produto pelo consumidor. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2233500 DF 2022/0332249-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2023).

Por conseguinte, não há omissão, apenas se reafirma que a restituição deverá ocorrer de forma integral, sem qualquer abatimento por desvalorização ou uso.

Ademais, em relação à alegada contradição quanto aos honorários advocatícios, de fato, o acórdão, em sua fundamentação, consignou que “mantém-se a verba honorária em 10%”, mas, no dispositivo, majorou-a para 12% com base no art. 85, §11, do CPC.

Trata-se de mero erro material redacional, uma vez que a parte dispositiva, que reflete a vontade colegiada, expressa corretamente a majoração devida, decorrente do provimento parcial do recurso do autor.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o dispositivo prevalece sobre eventual divergência redacional da fundamentação, podendo o equívoco ser sanado por embargos declaratórios.

Confira-se:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça possui ampla jurisprudência no sentido de que, em hipóteses de existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença prolatada, deve prevalecer o último, em respeito ao art. 504 do Código de Processo Civil (...).”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1899102 DF 2020/0261389-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2021).

Na hipótese, o percentual fixado no dispositivo de 12% sobre o proveito econômico obtido, encontra amparo no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, em razão da procedência parcial do recurso do autor e do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Assim, merece acolhimento dos embargos apenas para sanar o erro material, esclarecendo que os honorários advocatícios foram fixados definitivamente em 12% sobre o proveito econômico.

Por fim, os embargos buscam reexame de matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração, pois t
endo as matérias suscitadas sido analisadas, ainda que de forma contrária ao interesse da embargante, considera-se atendido o requisito do prequestionamento implícito, dispensando-se a citação literal de todos os dispositivos indicados, conforme orientação do STJ.

A propósito:

“(...) Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (...)
(N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025).

Ressalta-se que, o inconformismo da parte com a fundamentação desenvolvida pela Corte ou rediscussão do mérito encontra via recursal própria e não pode ser veiculado por meio dos embargos de declaração, cujo objetivo é unicamente sanar os vícios de integração da decisão previstos de forma taxativa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a liberdade de formar seu convencimento a partir do conjunto probatório, não estando obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que suficientemente fundamentada a decisão, como verificado no presente caso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos, para sanar o erro material e confirmar a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico
em favor do patrono do autor
, mantendo
incólume
o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025